Tribunal: TJMT
Processo: 1002644-76.2020.8.11.0013
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002644-76.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[K. I. C. A. - CPF: 070.951.971-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), K. C. C. A. - CPF: 061.685.921-05 (APELANTE), KAMILA CRISTINA CUOGHI LIMA - CPF: 047.220.711-36 (APELANTE), CLEITON MARQUES DE ANDRADE - CPF: 957.823.461-91 (APELADO), DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAMILA CRISTINA CUOGHI LIMA - CPF: 047.220.711-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS EM PROL DAS DUAS FILHAS DO ALIMENTANDO NO VALOR CORRESPONDENTE A 60% DO SALÁRIO-MÍNIMO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO E DE MAIOR CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANDO – AUSÊNCIA DE PROVAS – OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ESTABELECIDA EM OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Os
alimentos
devem ser arbitrados em função das possibilidades do devedor e das necessidades do alimentando, orientados pelo princípio da proporcionalidade.

Incabível a majoração dos
alimentos
, haja vista o quantum da obrigação ter sido fixado nos limites dos fatos dispostos e das provas colacionadas, observando o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por KLARA ISABELLE CUOGHI ANDRADE e KIARA CRISTINE CUOGHI ANDRADE, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação de Alimentos, ajuizada pelas apelantes contra CLEITON MARQUES DE ANDRADE, considerando a “comprovação do rompimento do vínculo empregatício que antes (...) proporcionava (ao réu/apelado) rendimentos mensais na casa dos R$ 1.045,00 (três mil, oitocentos e noventa reais)”, ou seja, como houve sensível modificação do “panorama fático existente no momento do ajuizamento da presente ação judicial (...), devendo tal fato ser levado em consideração por ocasião da prolação da sentença, consoante inteligência do art. 493 do NCPC”, mas sendo o réu “pessoa jovem, com qualificação profissional, sem notícia de problemas de saúde, o que se permite concluir que a situação de desemprego não perdurará”, e considerando, por outro lado, a falta de “informações concretas sobre os gastos das menores”, julgou o pedido parcialmente procedente, condenado o réu/apelante ao pagamento mensal, a título de alimentos definitivos, do valor correspondente a 60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente na época do adimplemento, além de custear 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias havidas com o alimentando, assim entendidas as despesas médico-hospitalares, odontológicas, farmacêuticas e com a aquisição de material escolar” (cf. Id. no 109273984).

Os apelante afirmam que o julgador se deixou levar pelas inverdades alegadas pelo réu, e que as provas exibidas por ele – “holerite e relatório de faturamento produzido por um contador de sua confiança”, deixando de apresentar o balancete da empresa e o capital social –, não refletem a verdade da real situação financeira dele, pois, apesar da alegada insuficiência de recursos, o apelado “realizou viagens nacionais e internacionais a destinos turísticos paradisíacos e mundialmente conhecidos, como a Praia de Porto de Galinhas, em Pernambuco e, até mesmo, para o Chile”, com trânsito em vinícolas e pista de esqui, conforme mostram postagens no Instagram, além de ter adquirido máquina escavadeira de alto valor para sua empresa.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja o réu/apelado condenado ao pagamento de verba alimentícia no valor de um (01) salário-mínimo (cf. Id. no 109273991).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 109273996, o réu/apelado rebate dizendo que a parte autora não apresentou “qualquer prova que corroborasse a tese recursal”, pelo que deve ser desprovido o apelo.

A douta PGJ, em parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Roosevelt Pereira Cursine, opinou pelo desprovimento integral do apelo (cf. Id. no 120700458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de
AÇÃO DE ALIMENTOS C/C ALIMENTOS PROVISÓRIOS AJUIZADA
por
K. I. C. A.
e
K. C. C. A.
, menores, representadas por sua genitora
K. C. C. L.
em desfavor de
C. M. de A.

Juntou documentos de Id.
35635713 - Pág. 1
a Id.
35635726 - Pág. 2
.

Em decisão encartada de Id.
35652593
, deferiu-se alimentos provisórios arbitrados no patamar de 30% (trinta por cento) do salário mínimo, bem como concedeu-se à autora os benefícios da gratuidade da justiça e se designou sessão de medição a ser realizada perante o Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania do Fórum da Comarca de Pontes e Lacerda.

Em razão da impossibilidade de se levar a efeito a composição amigável entre as partes (Id.
38237428
), o requerido apresentou contestação em Id.
39774588
, arguindo, sem síntese, que as autoras não necessitam para um bom viver do valor pleiteado na inicial, uma vez que gozam de boa saúde, física e mental, não demandando, deste modo, de nenhum gasto que extravase o custo corriqueiro inerente à idade. Mencionou, também, que a genitora das autoras possui condições financeiras suficientes para fazer frente com uma parcela dos gastos havidos com as menores, não sendo, por conseguinte, necessária a fixação da obrigação alimentar no patamar de um salário mínimo. Por fim, aduziu que as requerentes não comprovaram a necessidade do pensionamento no percentual pleiteado.

Em réplica, as autoras reforçaram os termos da inicial, e defenderam que o requerido não produziu prova das alegações ventiladas na contestação, bem como que o valor pleiteado mostra-se razoável e proporcional, uma vez que o réu é titular de uma empresa individual de responsabilidade limitada, cujo capital social corresponde a 100 (cem) salários mínimos, e que conta com 5 (cinco) veículos registrados em seu nome.

Na sequência dos atos processuais, o Ministério Público opinou favoravelmente à procedência do pedido inaugural (Id. 18201953).

Por fim, o requerido peticionou informando o rompimento do vínculo empregatício (Id.
47509538
).

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

O processo comporta julgamento antecipado do mérito, uma vez que, por envolver matéria de fato e de direito, prescinde de realização de provas em audiência, nos precisos termos do art. 355, inciso I, do NCPC.

Logo, constatada a possibilidade de julgamento da lide é dever do magistrado, e não sua faculdade, passar à prolação de sentença.

Assim, passo à apreciação do pedido.

O cerne da controvérsia restringe-se à fixação da obrigação alimentar que se mostre necessária ao atendimento das necessidades das autoras quanto à alimentação, saúde, educação e lazer, que se mostre possível ao requerido adimplir e que se apresente razoável tomando-se como parâmetro a condição social das autoras.

Partindo-se de tais premissas, verifica-se que não há nos autos elemento de prova capaz de demonstrar a situação social das autoras, subsumindo-se que os gastos com as mesmas não extravasam o que ordinariamente observa-se em pessoas da mesma faixa etária.

Impende salientar, que a genitora das autoras também possui dever de custear os gastos com elas havidos, de modo que não sejam integralmente suportados pelo requerido.

Nesse sentido, trago à baila as ementas dos seguintes julgados:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVADA EFETIVA REDUÇÃO NAS POSSIBILIDADES DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR
. RESPONSABILIDADE SOBRE A PROLE. COMPETE A AMBOS OS PAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme o art. 1694, § 1o, do Código Civil, a fixação pelo magistrado do valor dos alimentos definitivos deve obedecer ao binômio: necessidade do alimentado e possibilidade econômica do alimentante. 2. No caso em tela, verifico que, a par das alegações dos apelantes não houve alteração no binômio em que se assenta a obrigação alimentar. 3. Os argumentos trazidos pelo autor (empréstimos bancários e a pensão paga ao filho mais velho) já existiam quando do acordo de fixação de alimentos em favor dos menores entabulado no ano de 2013. Ocorre que para a redução do valor dos alimentos, deve restar cabalmente comprovada a mudança nas condições do alimentante se comparado àquelas examinadas por ocasião da sentença que os fixou. 4. Diante da análise detida dos elementos carreados aos autos, manter a pensão alimentícia em 11% (onze por cento) para cada filho sobre os rendimentos do autor atende ao binômio necessidade-possibilidade, além de não se afastar do princípio da razoabilidade, norteador das decisões judiciais
. Ademais, a genitora dos apelantes também tem a responsabilidade sobre a prole, responsabilidade esta que compete a ambos os pais, de forma igual, com a divisão equânime de todas as despesas, observando-se sempre a possibilidade de suportá-los.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.”

(TJ-DF 20150110605156 - Segredo de Justiça 0008560-86.2015.8.07.0016, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/08/2016, 3a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/09/2016 . Pág.: 474/484)

(...)

No que concerne à possibilidade de o requerido arcar com o valor pleiteado na inicial, constata-se em decorrência da comprovação do rompimento do vínculo empregatício que antes lhe proporcionava rendimentos mensais na casa dos R$ 1.045,00 (três mil, oitocentos e noventa reais), o panorama fático existente no momento do ajuizamento da presente ação judicial fora sensivelmente modificado, devendo tal fato ser levado em consideração por ocasião da prolação da sentença, consoante inteligência do art. 493 do NCPC.

Todavia, o requerido é pessoa jovem, com qualificação profissional, sem notícia de problemas de saúde, o que se permite concluir que a situação de desemprego não perdurará.

Deste modo, levando-se em consideração que não há informações concretas sobre os gastos das menores, apresenta-se razoável fixar a obrigação alimentar da qual o requerido é devedor e as autoras credoras, no percentual equivalente a 60% (sessenta por cento) do salário mínimo, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias havidas com o alimentante, assim entendidas as despesas médico-hospitalares, odontológicas, farmacêuticas e com a aquisição de material escolar.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na exordial, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do NCPC, para o fim de
CONDENAR

C. M. de A.
ao pagamento mensal, a título de alimentos definitivos em prol de K. I. C. A. e K. C. C. A., do valor correspondente a 60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente na época do adimplemento, além de custear 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias havidas com o alimentando, assim entendidas as despesas médico-hospitalares, odontológicas, farmacêuticas e com a aquisição de material escolar.

(...)

Em decorrência do princípio da causalidade, condeno a parte requerida no pagamento das custas e taxas judiciárias, bem como em honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com espeque no art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, cuja execução restará suspensa pelo período de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, §3o, do NCPC.

Os alimentos decorrem do dever de sustento dos pais em relação aos filhos, nos termos do art. 1.568, do CC, perdurando enquanto existir o poder familiar relativamente aos filhos menores, sendo a obrigação alimentícia indiscutível e presumida quanto a estes, já que
crianças e adolescente necessitam de proteção integral sob as mais variadas formas, devendo os pais providenciarem instrumentos que possibilitem essa proteção/segurança, conforme preceito estabelecido pelo artigo 227 da CF, e pelo ECA (Lei no 8.069/90) em inúmeros de seus dispositivos legais.

Por expressa disposição legal, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
” (art. 1.694, § 1o, do Código Civil), impondo aos pais
o dever de “
sustento, guarda e educação dos filhos
”
(
art. 1.566, IV, do Código Civil).

Na lição de Milton Paulo de Carvalho Filho:

“T
rata-se do binômio ‘necessidade do reclamante e possibilidade do devedor’, que deverá ser observado pelo julgador para fixar a verba alimentar. A utilização do critério da proporcionalidade entre essas duas variáveis permitirá ao juiz estabelecer uma prestação alimentar de forma racional equilibrada, sem excessos nem deficiências
” (
in
Código Civil Comentado. Coordenador Cezar Peluso, 3a edição. Barueri/SP: Editora Manole, 2009, pág. 1.844).

Yussef Said Cahali, na obra ‘Dos Alimentos’, 5a. Ed.,Ed. Revista dos Tribunais, pág. 347, ensina que:

“
incumbe aos genitores – a cada qual e a ambos conjuntamente – sustentar os filhos, provendo-lhes a subsistência material e moral, fornecendo-lhes alimentação, vestuário, abrigo, medicamentos, educação, enfim, tudo aquilo que se faça necessário à manutenção e sobrevivência dos mesmos. O pai deve propiciar ao filho não apenas os alimentos para o corpo, mas tudo o que for necessário [...] Todos os esforços dos pais devem ser orientados no sentido de fazer do filho por eles gerado um ser em condições de viver por si mesmo, de desenvolver-se e sobreviver sem o auxílio de terceiros, tornado, à sua vez capaz de ter filhos, em condições de criá-los [...]”
.

No pronunciamento do eg. STJ, “
a fixação e a revisão de alimentos devem encontrar o equilíbrio no binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante
” (STJ - AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018).

O art. 1.699 do CC estabelece que,
“se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”
, portanto, a readequação do valor é sempre possível, mas condicionada à comprovação da superveniente modificação da capacidade financeira. Se houve comprovação de modificação da situação pretérita, necessária a readequação.

No caso, o genitor comprovou que houve redução na sua capacidade contributiva, já que
“em decorrência da comprovação do rompimento do vínculo empregatício que antes lhe proporcionava rendimentos mensais na casa dos R$ 1.045,00 (três mil, oitocentos e noventa reais), o panorama fático existente no momento do ajuizamento da presente ação judicial fora sensivelmente modificado”
(ID n° 109273984).

Não se justifica a majoração dos alimentos no patamar de um salário mínimo pretendido pela apelante, diante dos argumentos e documentos relacionados; não constato, minimamente a presença de provas suficientemente aptas a demonstrar que os alimentos não foram arbitrados com moderação.

Deve-se observar a capacidade/possibilidade daquele que presta os alimentos e a necessidade daquele que os recebe é medida que se exige. Dessa forma, ao exame dos autos, como adiantado, não constato documentos que evidenciem a real situação fática das partes, especialmente do genitor/apelado, indicando certa suficiência financeira a justificar a majoração do encargo fixado pela sentença.

Também inexiste comprovação nos autos de que, no atual momento, as necessidades das filhas do casal reclamem valor superior ao arbitrado.

Dessa forma, é possível entrever que, diante das condições financeiras do apelado e as necessidades das menores, o valor dos alimentos fixados em 60% (sessenta por cento) do salário mínimo é suficiente para manter o equilíbrio entre as necessidades das alimentadas e as possibilidades de seu genitor que deverá prestá-los.

Registre-se que, como a obrigação de prestar alimentos pode ser revista a qualquer momento sempre quando “
sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe
” (CC, art. 1.699), permanecerá em aberto, não obstante o resultado do presente julgamento, a possibilidade de modificação do quadro diante de comprovada alteração dos termos da equação prevista no §1o do art. 1.694 do CC.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022